Tribunal: STF
Processo: RHC 224689
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ademar Luiz Souza Brockveld e Eduardo Cardoso de Andrade contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 723.412/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o recorrente Ademar foi condenado às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e de 22 dias-multa, enquanto o recorrente Eduardo foi condenado às penas de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado e de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal.



    Segundo a defesa “a utilização cumulativa das causas de aumento PRECISA SER JUSTIFICADA, não bastando a mera indicação de que a realidade fática configura a incidência de ambas as causas.” 



    Alega, em síntese, ausência de fundamentação, relativamente à cumulação de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, em descompasso com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.



    Nesse sentido, aduz:



    “Ora, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na Parte Especial, o magistrado poderá limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena. Ou seja, é possível que se desconsidere a causa que menos aumenta e, caso se opte por decisão distinta dessa, ou seja, utilizando-se de todas as causas de aumento possíveis, esta deve ser fundamentada na gravidade concreta do delito, que não se resume a apenas indicar que restam configuradas as referidas majorantes, conforme exposto anteriormente.”



    Requer-se o provimento do recurso para, reformado o aresto recorrido, sejam redimensionadas as penas impostas aos recorrentes.



    Ouvida a douta PGR, apresentou parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIALMENTE GRAVOSAS DO DELITO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU “EFEITO CASCATA”. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos – considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo – para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes. 



    III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do “efeito cascata”, no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como efeito, no que refere à aventada a ausência de fundamentação idônea utilizada para exasperar a pena dos recorrentes na terceira fase, considerando-se duas causas de aumento de forma cumulativa, consignou o Relator, no voto condutor do acordão o seguinte:



    “Em relação ao acúmulo de majorantes, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do CP quando estiver diante de concurso de majorantes, devendo sempre justificar a escolha da fração imposta.



    No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos – considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos) e com emprego de arma de fogo – para aplicar o cúmulo material de causas de aumento. 



    Ressalte-se que, na dosimetria da pena, o julgador, no limite de sua atividade discricionária, deve estipular o quantum da reprimenda necessária à reprovação e à prevenção do delito, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” 



    Tem-se, portanto, que a majoração das penas foi alicerçada de forma fundamentada na indicação de 2 (duas) causas de aumento, não sendo o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ademais, a Corte já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 – grifos nossos).



    Quanto à alegada ofensa ao art. 68, parágrafo único, do CP, a sentença, ao proceder à dosimetria da pena, assim dispôs:



    “Na terceira fase da dosimetria, incide a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2 9 , II, do CP), uma vez que é incontestável que o crime foi praticado pelo acusado em conjunto com outros agentes. 



    Também incide a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2 9 -A, I, do CP), tendo em vista que, além das declarações das vítimas, os próprios acusados confessaram estarem portando arma de fogo. 



    Assim, presentes duas causas especiais de aumento de pena.”



    Nesse contexto, não há pronunciamento judicial desprovido de fundamentação no tocante à majoração cumulativa na terceira fase da dosimetria da pena, embora sucinta, mostrou-se justificado o acréscimo, sem violação ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.



    A Jurisprudência da Corte é no sentido de que, uma vez fundamentada, é possível a cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Código penal, pois a norma contida no aludido dispositivo não revela direito subjetivo do réu, mas faculdade do julgador que à luz do caso concreto promove ou não o acréscimo. (HC 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 27/01/2021). No mesmo sentido: RHC 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/04/2021. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente